Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733924-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, POLO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI D E S P A C H O Vistos e etc. O processo está pautado para julgamento na 5a Sessão Ordinária Virtual que tem início no dia 28/02/23 e encerramento em 07/03/23. (ID 43103681) A agravante KELLY NABUT CHAUL BERRIOS requer o devido cumprimento da determinação por parte desta e. Relatoria, argumentando que a procuração apresentada por José Alcyr Barbosa Dantas deve assinada em seu nome e não em nome de POLO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI. (ID 43229093, Pág. 2) Relatado o essencial, decido. Esta Relatoria determinou à parte agravada a regularização da representação processual, destacando que a “única procuração acostada aos autos de origem não está assinada e também se refere apenas ao agravado/executado pessoa jurídica (ID 40092046, Pág. 143), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões. (ID 41181208) Em atendimento à determinação, o patrono do agravado apresentou o ato constitutivo da pessoa jurídica (ID 41660137, Pág. 1/4), bem como a respectiva procuração (ID 41660138, Pág. 2). No entanto, a procuração outorgada por JOSÉ ALCYR BARBOSA DANTAS está assinada onde escrito o nome da pessoa jurídica, também representada por ele. (ID 41660138) Desta forma, o pedido da agravante para que seja apresentada nova procuração da pessoa física, apesar de demonstrar o zelo do ilustre causídico em seu mister, no caso em tela tenho que se revela excesso de formalismo, porquanto no referido documento consta que o outorgante é a pessoa física que a assina, caracterizando um mero erro material. (ID 41660138) Portanto, nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator